Tribunal: TJES
Processo: 5009166-06.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009166-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO DA COSTA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional, constante do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

2. As alterações providas pela Lei 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009166-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO DA COSTA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal.
interposto pela defesa de
ALESSANDRO DA COSTA RIBEIRO
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES,
que indeferiu o pedido de desconsideração da hediondez para o crime de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a retificação das frações aplicadas no cálculo para progressão de regime.

A defesa sustenta, em síntese, que com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti Crime), o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, que equiparava o crime de tráfico de drogas como hediondo, foi revogado, não surgindo nova redação para a aplicação da progressão de regime em 2/5 e 3/5 (id. 3370710).

Contudo, a equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional, constante do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as alterações providas pela Lei 13.964/2019, apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se em que as alterações providas pela Lei 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 760.480/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS. 3. Além disso, de acordo com entendimento desta Corte, "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal" (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 729.332 - SP (2022/0072818-5). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 768.071/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.